Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0724654-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEORGIANA CAROLINA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA INES RODRIGUES DA CUNHA FONSECA DECISÃO Indefiro o pedido de retirada de pauta, haja vista que um dos processos enumerados no ID 9988993 será jugado na mesma sessão de julgamento do feito em epígrafe, conforme ID 29988994. Defiro a sustentação oral pretendida pelo patrono da parte recorrente (ID 29988993) no que se refere a este feito. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito